Tribunal: STF
Processo: ARE 1539801
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Remuneração de servidores públicos. Reserva de lei. Cesta de Natal. Inconstitucionalidade.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que instituiu a cesta de Natal para servidores públicos, por ausência de parâmetros legais para a fixação do valor do benefício.



2. A lei impugnada delegou ao Poder Executivo e à Mesa Diretora da Câmara Municipal a fixação do valor da cesta de Natal por meio de decreto e resolução, respectivamente.



3. O Tribunal de origem entendeu que a lei violou a reserva de lei para a fixação de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como os princípios da moralidade e da razoabilidade.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a lei municipal que instituiu a cesta de Natal para servidores públicos, sem definir critérios objetivos para a fixação do seu valor, é constitucional.



III. Razões de decidir



5. A jurisprudência do STF afirma que a retribuição pecuniária de servidores públicos está sujeita à reserva absoluta de lei, sendo necessário que o legislador estabeleça critérios mínimos para o cálculo e aferição de gratificações.



6. A lei impugnada, ao delegar ao Poder Executivo e à Mesa Diretora a fixação do valor da cesta de Natal sem parâmetros legais, viola a reserva de lei e os princípios da moralidade e da razoabilidade.



7. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF sobre a matéria.



8. O recurso não merece prosperar.



IV. Dispositivo e tese



9. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.